Tribunal: CARF
Processo: 16327.000889/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Constatada obscuridade no julgado, cabem embargos de declaração para prolação de nova decisão para sanear o vício.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o do CTN. SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento (mesmo que parcial). Aplicação da súmula CARF 99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO ANTES DO PAGAMENTO DA PLR.
O artigo 2o, §1o, II, da Lei n. 10.101/00 estabelece que os programas de metas, resultados e prazos devem ser pactuados previamente, de modo que tal requisito é cumprido se o acordo é celebrado antes do pagamento da PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No 10.101/2000. PERIODICIDADE SEMESTRAL.
É vedado o pagamento de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, sendo que os dois requisitos são cumulativos. As primeiras parcelas pagas em cada semestre a título de PLR deverão ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária.
TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA. SÚMULA CARF No 2.
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros (Incra) a cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, vedado a este Conselho pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de tributo. Aplicação da Súmula CARF no 2.
MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. SÚMULA CARF No 113.
Responde o sucessor pelas multas moratórias ou punitivas, desde que o fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. Aplicação da Súmula CARF no 113 ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
São devidos os juros moratórios incidentes sobre a multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000889/2010-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.809 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAÚ SEGUROS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Constatada obscuridade no julgado, cabem embargos de declaração para
prolação de nova decisão para sanear o vício.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o do
CTN. SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150,
§ 4o do CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento (mesmo que
parcial). Aplicação da súmula CARF 99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI
No 10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO ANTES DO PAGAMENTO
DA PLR.
O artigo 2o, §1o, II, da Lei n. 10.101/00 estabelece que os programas de metas,
resultados e prazos devem ser pactuados previamente, de modo que tal
requisito é cumprido se o acordo é celebrado antes do pagamento da PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI
No 10.101/2000. PERIODICIDADE SEMESTRAL.
É vedado o pagamento de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil,
ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, sendo que os dois requisitos são
cumulativos. As primeiras parcelas pagas em cada semestre a título de PLR
deverão ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária.
TERCEIROS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA.
SÚMULA CARF No 2.
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros (Incra) a cargo da
empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços, vedado a
este Conselho pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de tributo.
Aplicação da Súmula CARF no 2.
MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE POR
SUCESSÃO. SÚMULA CARF No 113.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000889/2010-62
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.809 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000889/2010-62

Responde o sucessor pelas multas moratórias ou punitivas, desde que o fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. Aplicação da Súmula CARF no
113 ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. JUROS DE MORA
SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
São devidos os juros moratórios incidentes sobre a multa de ofício. Aplicação
da Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos e,
sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-005.792, de 15/01/2019, para negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Tratam-se de embargos da Fazenda Nacional (e-fls. 419 a 423) parcialmente
admitidos pela autoridade competente (e-fls. 426 a 431), que admitiu a obscuridade no julgado
apontada pela embargante, mas não admitiu a alegada omissão.
Quanto à parte admitida, a obscuridade apontada consiste no provimento parcial
para admitir a assinatura dos acordos antes da data do pagamento e excluir da base de cálculo as
primeiras parcelas pagas em cada semestre quando, na verdade, a incidência de contribuição
sobre a PLR paga teve por fundamentos, além da data da assinatura do acordo, outros aspectos
que, autonomamente, excluiriam o caráter isentivo da verba, razão pela qual o recurso não
poderia ter sido provido sequer parcialmente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebo que a embargante está com a razão. Este colegiado entendeu que a PLR
paga não estaria isenta de contribuição previdenciária. O relator registrou, no voto vencido, as
razões pelas quais a verba em comento não seria isenta, quais sejam:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.809 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000889/2010-62

a)
pagamento da verba a valor fixo (e-fl. 408):
Ora, é notório o distanciamento dos preceitos da lei 10101/00 pelo pagamento de uma
parcela incondicional e obrigatória. Segundo a fiscalização (Relatório fiscal, item 5.1.3),
na Convenção Específica, referente a 2005, não há sequer a previsão de desconto desse
valor fixo estipulado como obrigatório. Essa natureza incondicional desse pagamento
não coaduna com o instituto da PLR e todo seu regramento.
b)
pagamento em periodicidade inferior a seis meses (e-fl. 409):
A constatação de pagamentos de PLR em lapso inferior aos 6 meses legalmente
previstos, relatado pela fiscalização no item 5.1.5 do Relatório, resta também incólume
diante da contestação geral acima citada, de que foram cumpridos os preceitos da lei
específica. O descumprimento é patente neste caso.
Nessa mesma linha, trouxe a recorrente, com base no art. 3o da lei 10.101/00, o
argumento de que a participação nos lucros não cumpre um dos requisitos necessários à
caracterização da verba de natureza salarial, que é a habitualidade. Tal atributo, no
entanto, também não é incondicional, pois reza o §2o do mesmo art. 3o que não pode
haver pagamento de PLR mais de duas vezes no ano. Como de praxe na redação das
leis, o parágrafo trouxe a exceção à regra prevista no caput. A não habitualidade (regra)
comporta a exceção prevista no parágrafo 2o, hipótese essa que, se realizada, faz surgir a
habitualidade:
(omissis)
c)
ausência de regras claras e objetivas (e-fl. 409):
Apesar da recorrente refutar a alegação fiscal de que as Convenções Coletivas de
Trabalho não determinavam "regras claras e objetivas" para pagamento de PLR,
alegando que o art. 2o, §1o da lei 10101, permite que os critérios e condições sejam
considerados por índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa, tais
instrumentos não foram demonstrados. Nessas convenções as regras quanto à parcela
condicional estão no art. 3o e não são objetivas, visto que há ali apenas um escopo
genérico de ocorrência de lucro e de disponibilidade financeira. Quanto aos Planos de
Participação, conforme item 5.2.3 do Relatório Fiscal, não foram apresentados os
resultados alcançados, o contrato de metas, as performances individuais e da empresa,
apesar de serem instrumentos de aferição discriminados nos planos e requisitados pela
autoridade fiscal.
d)
ausência de negociação prévia ao período de aferição, caracterizada pela
assinatura do acordo às vésperas do pagamento (e-fls. 409 e 410):
Foi apurado pela fiscalização que não foi cumprido um importante requisito legal da
PLR: a negociação prévia ao pagamento da verba.
(Omissis)
A ausência de negociação prévia ao pagamento da PLR retira da participação nos lucros
e resultados seu papel de instrumento de integração entre capital e trabalho. Não há
nesse cenário metas a serem atingidas e, portanto, não há incentivo à produtividade. O
que se tem é o pagamento de um bônus ou uma premiação.
Essa ausência de prévio acordo entre a empresa e seus empregados fica patente pelo
descasamento entre a data do pacto e o período a que ele se refere, conforme resumo
abaixo:
(Omissis)
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.809 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000889/2010-62

e)
metas fixadas sem a participação dos trabalhadores (e-fl. 411):
Combateu ainda a recorrente, em relação aos Planos de Participação nos Resultados, a
acusação fiscal de que não existiam metas fixadas para ela, mas apenas para todo o
conglomerado de empresas Unibanco. Entretanto, está estampada no Anexo I dos
Planos apresentados, a sistemática de fixação do chamado "Pool de Bônus". Ali está
expresso que a alteração dos percentuais, de cada negócio, utilizado para gerar o
montante de PLR a ser distribuído, é uma prerrogativa da Administração do
conglomerado, sem a participação dos trabalhadores. Essa unilateralidade descaracteriza
a PLR, frente as bases do instituto.
Por fim, o relator concluiu que a ausência de qualquer dos requisitos,
autonomamente, já desqualificaria o caráter isentivo da verba (e-fl. 411):
Diante do arcabouço legal que rege a PLR, é impossível admitir o afastamento ou a
flexibilização dos requisitos da lei 10.101/00 para isenção de pagamentos a esse título.
A inobservância de qualquer um dos requisitos da lei torna os pagamentos a título de
PLR sujeitos à tributação pelas contribuições previdenciárias.
O voto vencedor registrou a divergência apenas quanto à data da assinatura do
acordo e a periodicidade dos pagamentos, como se vê (e-fl. 413):
Em que pese o meu entendimento no sentido de não tributação pela contribuição
previdenciária dos valores pagos a título de participação nos lucros e resultados, que já
foi manifestado nos processos n. 16327.720779/201444 e 10680.725066/201038 (dentre
outros), neste voto irei me ater somente às questões vencedoras, isto é, a possibilidade
de assinatura dos acordos antes da data do pagamento, bem como a exclusão da base de
cálculo da contribuição previdenciária das primeiras parcelas pagas a título de PLR em
cada semestre.
O que se observa é que, mesmo afastados alguns requisitos no voto vencedor,
concernentes à data da assinatura do acordo e à descaracterização da semestralidade dos
pagamentos das parcelas, remanesceram outras razões suficientes para manter o lançamento
integralmente, quais sejam: a) pagamentos a valor fixo; b) ausência de regras claras e objetivas, e
c) fixação de metas sem a participação dos trabalhadores.
A divergência apontada pela maioria do colegiado poderia, se muito, motivar
declarações de voto dos conselheiros vencedores, porquanto nas conclusões todos foram
unânimes quanto à incidência da exação, mesmo que por razões distintas, pois alguns
conselheiros enxergaram a ausência de mais requisitos obrigatórios do que outros.
Percebo, pois, que é indubitável que o colegiado decidiu pela incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores de PLR pagos pela recorrente, ainda que por razões
diferentes. Assim, não houve parte provida no recurso.
Conclusão
Voto por acolher os embargos e, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão
no 2301-005.792, de 15/01/2019, para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.809 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000889/2010-62

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital